Tribunal: TJDFT
Processo: 0711939-18.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
ADMINISTRATIVO. SAÚDE PÚBLICA. SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE. RELATÓRIOS MÉDICOS NÃO INFIRMADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Nos termos do art. 196 da Constituição Federal e do inciso XXIV do art. 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal, é dever do Estado fornecer medicamentos a paciente portador de doença crônica sem recursos para adquiri-los.
2. A parte autora e recorrida tem 60 anos de idade e sofre de insuficiência renal crônica e está em programa de hemodiálise (três sessões semanais, de 04 horas de duração), indispensável à sua sobrevivência, sem perspectiva de suspensão do procedimento.
3. Foi juntado relatório médico indicativo da condição de saúde da parte autora, inclusive com específica indicação de que, “vem queixando-se ultimamente (há aproximadamente 6 meses) de fraqueza e relatando que sente "bichos comendo sua cabeça". Vem tendo quedas da própria altura frequentes, causando feridas corto contusas importantes, o que nos faz supor que possa estar tendo alucinações e/ou outros sinais e sintomas que justifiquem o quadro recorrente. Ao exame físico o paciente apresenta tenencia á hipotensão, sendo suspensos os hipotensores. Solicito transporte para o mesmo, já que está apresentando dificuldades para locomoção dado ao hiperparatireoidismo, com queixas de dores intensas nos membros inferiores. Paciente apresenta com frequência quadro de hipotensões e hipoglicemias durante e após o tratamento hemodialítico, sendo portanto risco para que o mesmo utilize o transporte urbano público”.
4. O recorrente alega que o fornecimento de transporte não é situação de saúde, mas sim de assistência social. No entanto, não infirmou a necessidade clínica da parte autora de receber o transporte para locomoção entre a residência e a clínica apontado no relatório juntado aos autos.
5. O caso, portanto, comporta a excepcionalidade que justifica o fornecimento do transporte necessário ao tratamento de saúde e está dentro da política pública instituída pelo Distrito Federal. Precedentes da Turma: Acórdão 1189631 (Relator Juiz Carlos Martins), 1137210 (Relator Juiz Fernando Tavernard) e Acórdão 1200988 (Relator Asiel Henrique de Sousa).
6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
7. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
8. Sem custas, ante a isenção legal. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, uma vez que as contrarrazões apresentadas não passaram de manifestação de 3 linhas (ID Num. 15783982 - Pág. 1).